Tribunal: STF
Processo: MS 39491
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CNMP. AFASTAMENTO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA. OFENSA A PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA FUNCIONAL E DA INAMOVIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDÍCIO MÍNIMO DE ATO ILEGAL DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    Decisão: Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo - MPSP, tendo por objeto decisão em Reclamação Disciplinar 1.00356/2023-47, processada no âmbito do CNMP, que determinou o afastamento cautelar de promotor de justiça de Araraquara de suas funções, bem como sua alocação em outra unidade ministerial e a instauração de procedimento para sua remoção compulsória.



    O Ministério Público impetrante argumenta que o promotor, ao apurar possíveis irregularidades em alienações de imóveis públicos, atuou dentro do âmbito de suas atribuições de tutela do patrimônio público. Por esta razão sofreu acusações de ingerência indevida no processo legislativo municipal, de usurpação das atribuições do Procurador-Geral de Justiça no controle de constitucionalidade de lei municipal e de realização de pescaria probatória contra o prefeito. 



    Destaca que o Município de Araraquara vinha conduzindo tratativas para a celebração de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) em relação aos fatos investigados, de modo que as posteriores acusações direcionadas ao promotor deveriam ter sido previamente submetidas à Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado de São Paulo, o que não ocorreu. Assim, o Município ao perceber que seus interesses não prosperariam, resolveu buscar a ingerência do CNMP para resolução do caso.



    O impetrante sustenta, também, que a nota técnica emitida pelo promotor está limitada a apresentação de informações relevantes para o trâmite de processo legislativo, uma vez que veicula possíveis impactos à gestão orçamentária e financeira do Município. E, considerando que seu objeto é matéria afeta as atribuições daquele membro ministerial, defende inexistir no caso ingerência indevida em processo legislativo municipal, mormente porque o processo legislativo teve trâmite normal, culminando na aprovação da lei municipal. 



    Sobre o inquérito civil, aduz que sua instauração foi fundada na lesão ao erário decorrente da concessão de benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais. Em vista disso, sustenta que eventual inconstitucionalidade da lei municipal não foi o fundamento para a atuação, de modo que não há que se falar em suposta invasão a atribuições do Procurador-Geral de Justiça.



    No que concerne à pescaria predatória, sustenta que essa acusação não merece prosperar diante da fundamentação consistente e da delimitação do objeto na portaria inicial de instauração de procedimento preparatório de inquérito civil. Defende que o CNMP não poderia avaliar se a instauração do inquérito civil teria ou não sido acompanhada de indícios concretos de irregularidades, porquanto estaria avançando no campo da independência funcional e violando a autonomia do Ministério Público e os princípios da independência funcional, da inamovibilidade e da garantia do promotor natural. 



    Quanto às penalidades aplicadas, o impetrante sustenta a desproporcionalidade do afastamento, sobretudo diante do fato de que se trata de membro integrante do Ministério Público do Estado de São Paulo há 28 anos e sem qualquer mácula em sua ficha funcional. Salienta ter sido aplicada verdadeira sanção antecipada de remoção por interesse público, em ofensa ao art. 130-A, § 2º, da Constituição Federal. Ademais, entende que inexistiu qualquer conduta real de risco na instrução processual do PAD que justificasse a medida. 



    No mérito, pugna pela concessão da segurança, determinando-se a anulação da referida decisão, uma vez que “a decisão do CNMP em nenhum momento aponta conduta omissiva ou desidiosa no desempenho das atribuições, além de inexistir questionamento sobre a idoneidade moral do membro do Ministério Público do Estado de São Paulo na condução da investigação”. 



    A autoridade coatora prestou informações (doc. 39). Aduz que o quadro fático analisado pelo CNMP revelou extrapolação das atribuições do promotor e ingerências excessivas na atuação do Poder Público Municipal. Insiste no afastamento do membro do MPSP de suas atribuições a fim de restabelecer a “normalidade institucional na Comarca”. 



    Sustenta inexistir violação aos princípios da independência funcional, da inamovibilidade e do promotor natural, bem como defende a razoabilidade e proporcionalidade da medida de afastamento do cargo, determinada com base no poder geral de cautela. Ventila que as questões fáticas subjacentes à decisão hostilizada escapam ao estrito âmbito do mandado de segurança e não se adequam aos parâmetros adotados pela Suprema Corte para o controle dos atos do CNMP. Assim, requer a denegação da segurança pleiteada.



    Em 23/11/2023 deferi parcialmente a liminar pleiteada, para suspender os efeitos do afastamento cautelar promovido pelo CNMP até o julgamento de mérito do presente mandado de segurança (doc. 40). Dessa decisão a União interpôs agravo interno (doc. 55).



    A Associação Paulista do Ministério Público - APMP peticionou requerendo seu ingresso como “amicus curiae” (doc. 41). O mesmo pedido foi feito pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público - CONAMP (doc. 59).



    Na sequência, a liminar foi referendada pela Primeira Turma desta Suprema Corte conforme emenda a seguir transcrita:



    “REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CNMP. AFASTAMENTO CAUTELAR DE PROMOTOR DE JUSTIÇA. APARENTE DESPROPORCIONALIDADE E IRRAZOABILIDADE DA MEDIDA. POSSÍVEL OFENSA A PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA FUNCIONAL E DA INAMOVIBILIDADE. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA CONFIGURADOS. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA PARCIALMENTE, AD REFERENDUM DA PRIMEIRA TURMA, A FIM DE SUSPENDER OS EFEITOS DO AFASTAMENTO CAUTELAR PROMOVIDO PELO CNMP ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO DO PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA” (doc. 68).



    O Ministério Público Federal manifestou-se pela concessão da segurança, consoante ementa a seguir transcrita:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. INDÍCIOS DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR. VIOLAÇÃO A DEVERES FUNCIONAIS. AFASTAMENTO CAUTELAR DE PROMOTOR DE JUSTIÇA. REMOÇÃO POR INTERESSE PÚBLICO. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. EXTRAPOLAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES E INGERÊNCIAS EXCESSIVAS NA ATUAÇÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERAS IRREGULARIDADES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. OFENSA A PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA FUNCIONAL E DA INAMOVIBILIDADE. PARECER PELA CONCESSÃO DA SEGURANÇA” (doc. 80)



    A União, representando os interesses do CNMP, alegou preliminar de ilegitimidade do MPSP ao fundamento de que apenas o promotor que teria sido diretamente atingido pelo ato impugnado poderia figurar como impetrante. No mérito, em síntese, requer a manutenção da decisão do CNMP diante da gravidade dos fatos, com a consequente denegação da segurança (doc. 82).



    É o breve relatório. DECIDO.



    Ab initio, rejeito a preliminar de ilegitimidade, porquanto é do impetrante a titularidade do direito de autonomia do Ministério Público. Com efeito, a lesão à garantia do promotor natural e aos princípios da independência funcional e da inamovibilidade configuram interesses diretos da referida instituição, e atingem diretamente sua estrutura administrativa. 



    É que o desempenho das prerrogativas institucionais do Ministério Público de maneira autônoma depende, necessária e diretamente, da observância, tanto pelos particulares, quanto pelo próprio poder público, da independência funcional de seus membros, presentantes do parquet. Destarte, eventual violação às garantias da inamovibilidade e da independência funcional ocorridas em face da atuação de promotor de justiça integrante do quadro funcional do MPSP constitui violação que justifica sua legitimidade processual. 



    Nessa linha de raciocínio, destaco que esta Suprema Corte já reconheceu a competência de Ministério Público estadual para ingressar com mandado de segurança em face de decisões do CNMP que reviam processos disciplinares julgados no âmbito do parquet estadual. Destarte, mutatis mutandis, o STF reconheceu a legitimidade do órgão ministerial e julgou o mérito do litígio. Inclusive, em tais casos, restou sedimentado o entendimento de que não compete àquele conselho rever as decisões proferidas em processos disciplinares contra servidores, verbis:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. OFICIAL DE PROMOTORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO. ILÍCITOS ADMINISTRATIVOS. PROCEDIMENTO DISCIPLINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL: PENA DE DEMISSÃO. IMPUGNAÇÃO AO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO: ANULAÇÃO DA PENALIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA AUTÔNOMA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PARA ATUAR ORIGINARIAMENTE NESTE SUPREMO TRIBUNAL. INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA REVISAR PROCESSOS DISCIPLINARES INSTAURADOS CONTRA SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO. 



    1. O Ministério Público estadual tem legitimidade ativa autônoma para atuar originariamente neste Supremo Tribunal, no desempenho de suas prerrogativas institucionais relativamente a processos em que seja parte. 



    2. A competência revisora conferida ao Conselho Nacional do Ministério Público limita-se aos processos disciplinares instaurados contra os membros do Ministério Público da União ou dos Estados (inc. IV do § 2º do art. 130-A da Constituição da República), não sendo possível a revisão de processo disciplinar contra servidores. 



    Somente com o esgotamento da atuação correicional do Ministério Público paulista o ex-servidor apresentou, no Conselho Nacional do Ministério Público, reclamação contra a pena de demissão aplicada. 



    3. A Constituição da República resguardou o Conselho Nacional do Ministério Público da possibilidade de se tornar instância revisora dos processos administrativos disciplinares instaurados nos órgãos correicionais competentes 



    4. Mandado de segurança concedido, prejudicados os recursos interpostos contra o deferimento da liminar”. (MS 28.827, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9/10/2012) 



    Na mesma linha, reconhecendo a legitimidade do ministério público para mandado de segurança visando a tutela de sua autonomia, confiram-se as seguintes decisões: MS 28864, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 03/06/2016; MS 31523 MC-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 24/10/2018; MS 34674, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/03/2018; MS 33010, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/04/2021;



    Destarte, reconheço a legitimidade do impetrante para o combate ao ato impugnado e passo ao exame do mérito.



    Indefiro, à luz das circunstâncias do caso concreto, os pleitos de ingresso como amicus curiae. Como salientei no julgamento do RE 602584 AgR, o instituto, historicamente, caracterizava-se pela presunção de neutralidade de sua manifestação, tanto na experiência romano-germânica, quanto na tradição anglo-saxônica. Aos amici cabia apresentar elementos de fato e de direito que, por qualquer razão, escapassem do conhecimento dos juízes, assegurando a paridade de armas entre as partes, atuando de forma presumidamente imparcial. Nesse sentido, o ingresso do amicus curiae, a par do enquadramento nos pressupostos legais estabelecidos Código de Processo Civil – notadamente que a causa seja relevante, o tema bastante específico ou tenha sido reconhecida a repercussão geral –, pode eventualmente ser obstado em nome do bom funcionamento da jurisdição, conforme o crivo do relator, mercê não apenas de o destinatário da colaboração do amicus curiae ser a Corte, mas também das balizas impostas pelas normas processuais, dentre as quais a de conduzir o processo com eficiência e celeridade, consoante a análise do binômio necessidade-representatividade. (RE 602584 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 17-10-2018)



    No mérito, verifico que esta Suprema Corte possui posicionamento no sentido de que, como regra geral, o controle dos atos do CNJ e do CNMP pelo STF somente se justifica nas hipóteses de “(i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado” (MS 35.100, Rel. Min. Luiz Fux, red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/6/2018). Assim, salvo se configurada antijuricidade e irrazoabilidade manifesta, não seria cabível o controle judicial dos atos do CNMP por esta Suprema Corte.



    Adotadas essas premissas, passo a análise da questão em litígio.



    In casu, verifico que a medida sancionatória aplicada em reclamação disciplinar no âmbito do CNMP decorre diretamente de instauração de procedimentos investigatórios e de emissão de nota técnica por parte de promotor de justiça de Araraquara. 



    Com efeito, as condutas apontadas como infrações disciplinares foram as seguintes: (a) expedição de Nota Técnica pertinente ao Projeto de Lei Municipal nº 39/2023; (b) condução de inquérito civil e instauração de PIC; (c) promoção de diligências investigatórias. Nessas hipóteses de atuação de membro diretamente relacionada ao exercício de sua atividade-fim, incide o teor do Enunciado nº 06, de 28/4/2009, do próprio CNMP, in verbis:  



    “Os atos relativos à atividade-fim do Ministério Público são insuscetíveis de revisão ou desconstituição pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Os atos praticados em sede de inquérito civil público, procedimento preparatório ou procedimento administrativo investigatório dizem respeito à atividade finalística, não podendo ser revistos ou desconstituídos pelo Conselho Nacional do Ministério Público, pois, embora possuam natureza administrativa, não se confundem com aqueles referidos no art. 130-A, § 2°, inciso II, CF, os quais se referem à gestão administrativa e financeira da Instituição.”



    O Ministério Público é instituição essencial à Justiça, dotada pela Constituição da República de autonomia para defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, além de contar, quanto aos seus membros, com o princípio da independência funcional em sua atuação. 



    Como gizei no julgamento da ADI 7192 (de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 20-05-2024), esses atributos fornecem ao Ministério Público a autonomia e liberdade para a defesa intransigente da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 



    Essa autonomia é uma garantia de que o Ministério Público possa cumprir o seu mister constitucional sem subordinação a interesses político-partidários, e sim com obediência direta à Constituição e ao direito posto. 



    A liberdade de ofício, que se concede em conjunto com a vitaliciedade, a inamovibilidade e a irredutibilidade de subsídios, funciona, como lição elementar de teoria do Estado, de garantia à sociedade. 



    É o suporte para que os seus membros cumpram, sem subordinação, o seu mister público, à luz do que demonstra a própria etimologia do termo, consagrado no Direito Comparado, para designar a instituição. 



    Não é outra a lição de Hugo Nigro Mazzilli, doutrinador que participou ativamente das discussões prévias à aprovação do texto constitucional, da qual se pode extrair um sentido originalista da disciplina que se deu a essa função essencial à Justiça no texto constitucional: 



    “A autonomia funcional é da instituição do Ministério Público, pois consiste na liberdade que tem de exercer o seu ofício em face de outros órgãos do Estado, subordinando-se apenas à Constituição e às leis; já a independência funcional é atributo dos órgãos e agentes do Ministério Público, ou seja, é a liberdade que cada um destes tem de exercer suas funções em face de outros órgãos ou agentes da mesma instituição, subordinando-se por igual à Constituição e às leis”.(MAZZILLI, Hugo Nigro, Regime Jurídico do Ministério Público. 8 ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 136)



    Destarte, no campo disciplinar, a atuação de procurador apenas poderia ser objeto de sanção acaso comprovada sua ilegalidade, irrazoabilidade ou inconstitucionalidade, o que não se comprovou no caso concreto.



    Nesse sentido, cumpre trazer à baila excerto da manifestação da própria PGR:



    “36. A Equipe de Correição sinalizou no Relatório Final de Correição Extraordinária que a unidade “tem volume razoável e materializa demandas contemporâneas, não havendo procedimento em curso há mais de 03 (três) anos”; e, com exceção de algumas irregularidades relacionadas a prazos de tramitação e prorrogação, “os procedimentos conduzidos pela unidade correicionada se encontram formalmente em ordem. O impulsionamento dos feitos por parte do Membro correicionado é constante, não tendo sido verificada nenhuma situação de paralisação por período irrazoável. Via de regra, os despachos são bem fundamentados, lastreando-se em relatórios circunstanciados e indicando com clareza as diligências a serem realizadas” (fls. 954). 



    37. Destacou também que “a maioria dos procedimentos extrajudiciais pertinentes à defesa do patrimônio público conduzidos pela 9ª Promotoria de Justiça versa acerca de fatos relacionados à Prefeitura de Araraquara. Tal quadro, contudo, não se revela anômalo no contexto das atribuições da unidade correicionada” (fls. 955, destaques do MPF). 38. Diante desse quadro, a situação concreta é que não se encontram caracterizadas, de modo inconteste, “ingerências excessivas na atuação do Poder Público Municipal e indiciário de lawfare contra o Prefeito de Araraquara” (fl. 2.590), como suscitado pelo Corregedor Nacional do Ministério Público.



    [...]



    41. Na hipótese, percebe-se que não existem fundamentos suficientes para o afastamento preventivo do Promotor de Justiça do exercício de suas funções, haja vista que há dúvidas pertinentes e razoáveis quanto à configuração de um “quadro de abusos e excessos” cometidos pelo membro do MPSP em face do ente público municipal, a configurar uma “perseguição política” ou “criminalização da política”. 



    42. Logo, afigura-se desproporcional a aplicação imediata da sanção administrativa de afastamento cautelar, com sua alocação em outra unidade ministerial, “no fundado receio de dano de difícil reparação e grave repercussão ao Ministério Público” (fl. 2.589). Garantias constitucionais, entre elas, da inamovibilidade, da independência funcional e do promotor natural, só devem ser afastadas em hipóteses excepcionais, o que não parece que é o caso dos autos. 



    43. Entender de forma contrária, considerando principalmente as especificidades desta reclamação disciplinar, que está fundada em apenas três atuações casuísticas do membro ministerial em face da atos do Executivo Municipal, atuações estas que se mostram aparentemente corretas e compatíveis com as atribuições constitucionais conferidas ao membro do Ministério Público, fragiliza a garantia constitucional de inamovibilidade do Promotor, que também milita a favor da sociedade, impedindo “designações casuísticas ou a retirada de promotores de casos importantes, como várias vezes ocorreu, antes da Constituição de 1988, em alguns ministérios públicos estaduais e até mesmo no Ministério Público Federal.” (ADI 2854, Rel. p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe-293 de 16/12/2020). 



    44. De fato, o entendimento esposado na decisão do Corregedor Nacional do CNMP contraria a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito do postulado do Promotor Natural, que estabelece que “Esse princípio consagra uma garantia de ordem jurídica, destinada tanto a proteger o membro do Ministério Público, na medida em que lhe assegura o exercício pleno e independente do seu ofício, quanto a tutelar a própria coletividade, a quem se reconhece o direito de ver atuando, em quaisquer causas, apenas o Promotor cuja intervenção se justifique a partir de critérios abstratos e pré-determinados, estabelecidos em lei. A matriz constitucional desse princípio assenta-se nas cláusulas da independência funcional e da inamovibilidade dos membros da Instituição” (HC nº 67.759/SP, Rel. Min. Celso de Mello Plenário, DJ de 1/7/1993, destaques do MPF). 



    45. Não está caracterizada, pois, a alegação de “sucessivas investidas do i. membro do Ministério Público contra os atos do governo” (fl. 2.483). Além disso, não se pode desprezar que trata-se de “Membro do Ministério Público do Estado de São Paulo desde 1995, com lotação em Araraquara desde 2007. É titular da 9ª Promotoria de Justiça de Araraquara, com atribuição na tutela do patrimônio público, desde 2021”, não sendo apresentados quaisquer indícios de desvio de conduta moral do Promotor de Justiça ou mesmo eventual risco à instrução processual do Procedimento Administrativo Disciplinar, a ponto de justificar o afastamento cautelar do membro ministerial de suas atribuições, com sua remoção para outro ofício. 



    46. Preponderam, nesse aspecto, as razões apresentadas pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, no sentido de que “o afastamento cautelar configura verdadeira sanção antecipada de remoção por interesse público, em ofensa ao art. 130-A, § 2º, da Constituição Federal, e, ainda, em detrimento dos princípios da independência funcional, da inamovibilidade e do promotor natural” (fl. 46). 



    47. E, como bem decidiu o Ministro Luiz Fux ao conceder a liminar, a atuação excepcional do Supremo Tribunal Federal nesta via mandamental está justificada diante da “manifesta irrazoabilidade do ato impugnado” (MS nº 35.100, DJe de 15/6/2018), principalmente porque o afastamento preventivo do membro do Ministério Público do Estado de São Paulo das suas funções perante a 9ª Promotoria de Justiça de Araraquara “não se mostra necessário no caso a assegurar a efetividade da apuração disciplinar” (fl. 2.690)”



    Com efeito, constatada a ausência de irregularidades na conduta do promotor pertencente aos quadros do Ministério Público impetrante, não tem lugar a aplicação de penalidade, muito menos de forma indireta. Observo, ainda, desproporcionalidade e irrazoabilidade na providência consubstanciada no afastamento do membro do Ministério Público. Eventual irregularidade formal na atuação do membro do Parquet poderá ensejar medidas menos gravosas, notadamente se não apontado desvio de conduta moral, como no caso. Nessa linha, destacam-se os seguintes julgados de minha relatoria:  



    “MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PROMOTOR DE JUSTIÇA. AFASTAMENTO CAUTELAR. INFRAÇÃO DISCIPLINAR PUNÍVEL COM A PENA DE ADVERTÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE COM AFASTAMENTO PREVENTIVO. LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA, APENAS PARA SUSPENDER O AFASTAMENTO PREVENTIVO DO IMPETRANTE.” (MS 33.349-MC, rel. Min. Luiz Fux, DJe de 4/12/2014) 



    “MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PROCURADOR DA REPÚBLICA. AFASTAMENTO CAUTELAR. MEDIDA EXCEPCIONAL, QUE DEVE SER FUNDAMENTADA NA INCONVENIÊNCIA AO SERVIÇO OU NA PREJUDICIALIDADE NA APURAÇÃO DOS FATOS. INFRAÇÃO DISCIPLINAR PUNÍVEL COM A PENA DE CENSURA. DESPROPORCIONALIDADE COM AFASTAMENTO PREVENTIVO. LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA, APENAS PARA SUSPENDER O AFASTAMENTO PREVENTIVO DO IMPETRANTE.” (MS 33.332-MC, rel. Min. Luiz Fux, DJe de 05/12/2014)  



    Outrossim, o afastamento aplicado pelo CNMP não se mostra necessário para assegurar a efetividade da apuração disciplinar, uma vez que resta pautado especialmente em discussões jurídicas referentes a emissão de nota técnica e investigações voltadas à tutela do patrimônio público. Vislumbra-se, portanto, violação à independência funcional do Ministério Público. 



    Anote-se, ainda, que o afastamento preventivo deve ser utilizado somente em situações excepcionais, de forma devidamente fundamentada, sob pena de violação das garantias constitucionalmente previstas para os membros do Ministério Público.  



    Ex positis, CONCEDO A SEGURANÇA, para decretar a nulidade das sanções aplicadas pelo CNMP. Prejudicado o agravo interposto em face da decisão liminar.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente